Tribunal: TJPA
Processo: 0825769-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825769-05.2022.8.14.0401

APELANTE: GISELA LOBATO PINTO

APELADO: CARLOS EDUARDO FORO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825769-05.2022.8.14.0401

APELANTE: GISELA LOBATO PINTO

ADVOGADO: DAIANE LIMA DOS SANTOS (DEFENSORA)

APELADO: CARLOS EDUARDO LEÃO FORO FILHO

ADVOGADA:

ROSANA CANAVIEIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA 18.381

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha – é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano.

As decisões que extinguem ou indeferem as medidas protetivas de urgência não são definitivas e, por isso, devem ser combatidas por meio de agravo de instrumento, conforme disposição no art. 13 da Lei nº 11.340/2006.

O deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

Não havendo, no presente caso, nenhum fato que indique risco à integridade física e/ou psicológica da vítima, não há que se falar em imposição de medida protetiva.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GISELA LOBATO PINTO
nos autos de Medida Protetiva de Urgência, tendo como apelado
CARLOS EDUARDO LEÃO FORO FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GISELA LOBATO PINTO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
julgou improcedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo como ora apelado
CARLOS EDUARDO LEÃO FORO FILHO.

Inconformado, a autora
GISELA LOBATO PINTO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 16114203).

Aduz, a existência de violência de gênero, não sendo necessária a comprovação de motivação de gênero ou de relação de subordinação concreto para a incidência da Lei Maria da Penha, devendo ocorrer a aplicação da Lei Maria da Penha a todas as situações previstas no seu artigo 5º (âmbito doméstico, familiar ou íntimo-afetivo), independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Sustenta que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Por isso, a decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco, inclusive nas hipóteses de extinção de punibilidade, arquivamento de inquérito policial ou mesmo prolação de sentença absolutória.

Por fim, alega que houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão e manutenção das medidas protetivas.

Em sede de contrarrazões (ID. 16114209) a apelada refuta os argumentos apresentados pelo recorrente, pleiteando o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID. 17828187).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência das questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em revogar a medida protetiva anteriormente concedida.

Analisados os autos, verifico que as Medida Protetivas em voga fulcram-se na Lei Maria da Penha (Lei n.° 11.340/2006) e foram deferidas a partir da narrativa da apelante de que, no dia 30/10/2022, o Apelado, ao chegar em sua residência para deixar a filha do casal, tentou beijar a Apelante à força e, diante da negativa, a enforcou e empurrou contra a parede, o que motivou a sua ida até a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM para registrar o Boletim de Ocorrência sob o n° 00035/2022.104042-2 e solicitar medidas protetivas.

Nesse sentido, importante consignar que a ausência do laudo pericial na medida protetiva sub examen traduz-se em irregularidade, que pode ser suprida através de outras provas, uma vez que o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado", salvo na hipótese do desaparecimento dos vestígios (CPP, art. 167), o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, o art. 12 da Lei 11.340/2006, indica que:

"Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;

V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VI-A - verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

IV - informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente.

§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde."

Na espécie, não foi realizado o exame de corpo de delito, tampouco foi juntado aos autos nenhum tipo de laudo ou prontuário médico fornecido por hospital ou posto de saúde, tendo a condenação do acusado se lastreado exclusivamente nas declarações da vítima.

Desse modo, observa-se que nos crimes de violência doméstica, é possível mitigar a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, prevista no art. 158 do CPP, quando existentes nos autos outros elementos de prova, tais como laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse sentido, vejamos:

"[...]

III - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que"serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"(precedentes do STJ e do STF).

IV - Na hipótese, a materialidade delitiva restou demonstrada diante da palavra da vítima, corroborada pela prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de um acidente.

Habeas corpus não conhecido." (HC 316.722/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1."Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde."( AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

2. A reforma do julgado não contrariou a Súmula 7/STJ, tal como afirmado pelo agravante, haja vista que não houve necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 1.141.808/ES, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)

Voltando-nos à fundamentação da apelante, observo que as Medidas Protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha não possuem prazo definido, devendo ser protrair no tempo à vista de sua necessidade.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 1-
Ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e demonstrada a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas fixadas na origem, desnecessária a imposição da prisão preventiva. 2- Mantém-se a revogação das medidas protetivas de urgência, uma vez que possuem natureza cautelar e não evidenciado risco atual e iminente à integridade física e psicológica da vítima, em atenção aos princípios da atualidade, necessidade e razoabilidade
3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO 5198596-35.2023.8.09.0122, Relator: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E PERIGO NÃO CARACTERIZADO – REVOGAÇÃO NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA. - Versam os presentes autos de Agravo de Instrumento, o qual fora acolhido como Apelação atendendo ao principio da fungibilidade; -
Por terem caráter restritivo, a aplicação de medidas protetivas de urgência pressupõe a existência de provas suficientes e idôneas da violência ou ameaça de violência praticada em face da mulher; - Ausência de evidências que a Apelada esteja em situação de vulnerabilidade ou de risco iminente, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser revogada;
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-AM - AI: 40035045520238040000 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023)

Apelação criminal. Recebimento como agravo de instrumento. Aplicação. Fungibilidade recursal. Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Medidas protetivas de urgência. Ausência de provas da situação de risco. Revogação. Necessidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
A medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha – é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano.As decisões que extinguem ou indeferem as medidas protetivas de urgência não são definitivas e, por isso, devem ser combatidas por meio de agravo de instrumento, conforme disposição no art. 13 da Lei nº 11.340/2006.O deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.Não havendo, no presente caso, nenhum fato que indique risco à integridade física e/ou psicológica da vítima, não há que se falar em imposição de medida protetiva.
Apelação, Processo nº 0001649-10.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de julgamento: 30/09/2020 (TJ-RO - APL: 00016491020208220002, Relator: Des. Osny Claro de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2020, Data de Publicação: 14/10/2020)

Apelação criminal -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE RISCO - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO - A medida protetiva prevista na Lei n.º 11.340/06 - Lei Maria da Penha – é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano - O deferimento de medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade - Não havendo, no presente caso, nenhum fato que indique risco à integridade física e/ou psicológica da vítima, não há que se falar em imposição de medida protetiva. (TJ-RO - APL: 00027931920208220002 RO 0002793-19.2020.822.0002, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data de Publicação: 16/03/2021) (Grifei)

Assim, considerando o período já decorrido desde a data dos fatos, bem como a inexistência de elementos atuais que justifiquem a manutenção das medidas, expiraram os requisitos de atualidade ou iminência da violência doméstica hábeis a embasar a manutenção da medida protetiva, enquanto tutela de urgência, deferida em favor da ofendida.

Nada impede, contudo, sejam novamente pleiteadas novas medidas pela apelante, havendo interesse para tanto, oportunidade na qual os requisitos pertinentes serão devidamente analisados pelo douto Juízo a quo, nos termos da legislação pátria (art.
19
,
§ 2º
, da Lei nº.
11.340
/06).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024